Tribunal: TJES
Processo: 0000953-51.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-51.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONI LUCIO MENEGUITI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART.
129
,
§ 9º,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
2.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA EM 1º GRAU E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUA ATUAÇÃO NESTA SEARA RECURSAL.
3. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial e provas testemunhais, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 2. A patrona dativa atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal, tendo apresentado defesa prévia, participado da audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais em favor do réu, razão pela qual o
quantum
fixado na sentença não foi suficiente para compensar todo trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual é necessária a sua majoração. Ainda, nesta esfera recursal, a patrona apresentou razões recursais em favor do acusado, oportunidade em que exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, razão pela qual também devem ser fixados honorários em seu favor pela atuação na esfera recursal, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, além da fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa por sua atuação nesta esfera recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, além da fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa por sua atuação nesta esfera recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Raoni Lucio Meneguiti
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante
(fls.
106/107-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] No dia 12 de maio de 2019, por volta de 20h32min, na Rua Projetada, localidade de Tapera, em frente a “Pousada Benaflor”, nesta cidade, o denunciado RAONI LÚCIO MENEGUITI ofendeu a integridade física da vítima ALESSANDRA BERUD FULGENCIO, segurando-a pela nuca, tentando enforcá-la e sufocá-la, pegando-a pelo pescoço, agredindo-a e causando-lhe as lesões presentes no Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl. 14.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, RAONI e ALESSANDRA estariam indo para a festa do município. Todavia, a vítima percebeu que já estava tarde e teria dito a RAONI que não valeria mais a pena ir para a festa.

Diante da fala de sua companheira, o denunciado teria ficado nervoso e iniciado as agressões contra ALESSANDRA, que mesmo sofrendo violência física conseguiu ligar para o 190 e solicitar a presença dos policiais militares no local.

[...]

RAONI e ALESSANDRA mantiveram um relacionamento amoroso por pouco mais de 01 (um) ano.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o

a quo

condenou
o apelante
nas sanções do artigo
129, §
9º
, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06,
à pena de
0
3
(
três
) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto,
suspend
endo
condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos,
cujas
condi
çõ
es
devem ser
fixadas quando da audiência admonitória.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 4470519
, a
defesa
postula a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.
Ainda
, requer
a majoração dos honorários advocatícios fixados
à
defensor
a
dativ
a
em 1º grau de jurisdição,
bem como
postula
a fixação de honorários em razão de sua atuação nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto,
destaco que
a
materialidade
do delito de
lesão corporal
restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls.
08/09
dos autos físicos
e
do L
audo de Exame de Lesões Corporais de fl.
18,

também dos autos físicos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada
nos autos,
pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima Alessandra Berud Fulgencio, em juízo, às fls. 14/15 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
QUE: convive com a pessoa de RAONI LUCIO MENEGUTI há

pouco menos de um ano; QUE não possui filhos com RAONI, sendo que tem um filho de dois anos de outro relacionamento; QUE nesta data, por volta das 11 horas, a vítima estava na casa da mãe de RAONI, juntamente com ele, participando de um churrasco; QUE permaneceram lá o dia todo e por volta das 20 horas, RAONI queria ir para o Polentão, onde estava acontecendo o último dia da festa do município; QUE a declarante deixou seu filho sob os cuidados de sua sogra e foi com RAONI para a casa da mãe da declarante, se arrumaram e estavam indo a pé para o evento, quando a declarante viu que pelo adiantado da hora, não valeria a penas ir para festa; QUE então desistiram de ir e no meio do caminho RAONI, nervoso, segurou a nunca da declarante e depois tentou enforcá-la; QUE depois RAONI continuou a agredi-la, e em dado momento quase a sufocou; QUE antes disso RAONI tentou quebrar o celular da declarante; QUE enquanto RAONI segurava o pescoço da declarante, ela conseguiu pegar o celular e discou para o 190; QUE RAONI só cessou a agressão após ouvir que um policial militar havia atendido a ligação; QUE a declarante começou a gritar e pedir por socorro, sendo que sua genitora a escutou e então foi ao encontro dela juntamente com o irmão da declarante e RAONI disse que era mentira, que não tinha agredido a declarante; QUE então ele rapidamente foi embora, dizendo que se não saísse dali, seria preso; QUE o irmão da declarante e sua mãe foram até a casa da mãe de RAONI e pegaram o filho dela e RAONI foi para a rua; QUE em seguida a viatura policial chegou, conversou com RAONI e disse que precisava atender outra ocorrência e orientou a declarante a
comparecer na delegacia
para ser levada ao Hospital; QUE então a declarante veio para esta delegacia e posteriormente os policiais trouxeram RAONI conduzido; QUE a declarante tem escoriações no pescoço e outras na mão direita;
[...].”

Por sua vez, o acusado
Raoni Lucio Meneguiti
,
ainda em sede investigativa, confessou parcialmente os fatos. Vejamos:

“
QUE: conviveu co
m
a pessoa de ALESSANDRA BERUD FULGENCIO por cerca de onze meses; QUE n
ã
o possui filhos co
m
ALESSANDRA, mas esta possui u
m
filho de dois anos de idade de relacionamento anterior, o qual o interrogado cuida como se fosse seu filho; QUE nunca tivera
m
desentendi
me
ntos, mas que hoje participaram de u
m
churrasco na casa da m
ã
e do interrogado e decidiram ir para a festa da cidade no Polent
ã
o; QU
E
bebeu cerveja, mas não ficou embriagado; QUE no
m
eio do ca
m
inho, ALESSANDRA começou a discutir co
m
o interrogado e a xingá-
l
o, chamando-o de filho da puta e de capeta;
QUE segurou o braço dela par
a
que pudessem conversar, ocasião em que ALESSANDRA o agrediu, arranhando-o no pescoço e na m
ã
o;

QUE abraçou a declarante forte para conversar e acalmá-la, porém ALESSANDRA estava agressiva; QUE confirma que segurou o pescoço da declarante porque ficou nervoso;
QUE ele saiu de perto da ALESSANDRA, fo
i
at
é
a casa onde viviam e pegou suas coisas, saindo de
lá
logo em seguida e foi para a casa de sua m
ã
e; QUE pegou o filho d
e
ALESSANDRA, que estava na casa de sua m
ã
e e o entregou para o irmão d
e
ALESSANDRA e depois veio para rua; QUE já estava na cas
a

de seu
irm
ã
o, quand
o
policiais
m
ilitares
lá
chegaram, o prenderam e o trouxera
m
para
esta
d
elegacia
[...].”

O
policial militar Edivaldo Tonole Dalfior, às fls. 44/45 dos autos físicos,
manifestou-se no seguinte sentido:

“
QUE: POR DETERMINA
ÇÃO
DO COPOM DA 2
ª
CIA IND, O
S
MILITARES SE DESLOCARAM AT
É O
ENDERE
ÇO
CITADO PARA ATENDER A V
Í
TIMA "ALESSANDRA BERUD FULGENCIO" QUE RELATOU VIA 190 QUE TERIA SIDO AGREDIDA FISICAMENTE PELO SEU AMASIO "RAONI"; QUE L
Á
CHEGANDO, FOI FE
ITO
CONTATO COM A COMUNICANTE QUE RELATOU QUE ESTAVA COM SEU MARIDO NO INTERIOR DA RESID
Ê
NCIA QUANDO COME
Ç
ARAM A CONVERSAR SOBRE COMO IRIAM PARA A FESTA NO CENTRO DE EVENTOS E "RAONI" DISSE QUE TERIAM QUE IR A P
É
; QUE "ALESSANDRA" SE CHATEOU E COME
Ç
ARAM A DISCUTIR, QUE NO CALOR DA DISCUSS
Ã
O ENTRARAM EM VIAS DE FATO, ‘
RAONI’
PEGOU NO PESCO
Ç
O DE ALESSANDRA E ELA D
A
MESMA FORMA
O
AGARROU PELO PESCO
Ç
O
;
[...]
QUE ‘RAONI’ FO
I
DETIDO E CONDUZIDO NO BANCO DE TR
Á
S DA VIATURA PO
LI
C
I
AL, SEM ALGEMAS, E FOI APRESENTADO AO DELEGADO DE PLANT
Ã
O COM LES
Ã
O LEVE NO PESCO
ÇO
E NA M
Ã
O ESQUERDA. "ALESSANDRA" APRESENTAVA ESCORIA
ÇÕ
ES NO
PESCOÇO
QUE FORAM CONSTATADAS ATRAV
É
S DE LAUDO PELO M
É
DICO DE PLANT
Ã
O DO HOSPITAL PADRE M
Á
XIMO
[...].”.

Exatamente no mesmo sentido manifestou-se o policial militar Rafael Bandeira Fonseca, às fls. 46/47 dos autos físicos.

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas em esfera policial, declarando que ela e o acusado estavam indo para uma festa e, no meio do caminho começaram a discutir, quando a ofendida falou com o réu que queria terminar o relacionamento, momento em que o agente começou a agredi-la, agarrando-a pelo pescoço, arranhando-a.

P
or sua vez, a genitora da vítima,
Marl
i

Berud Fulgencio
,
em juízo,
declarou que, no dia dos fatos, ouviu um grito,
momento em que
o acusado che
gou em sua
casa correndo para pegar seus pertences,
falando que tinha que sumir, que ele estava tentando fugir da polícia, pois sua filha havia chamado
a guarnição
em razão do fato dele ter tentado enforcá-la. Que a declarante correu para ver sua filha, a qual estava com o pescoço todo roxo em razão da conduta do acusado,
tendo ficado marcas da mão do
réu
n
a vítima
.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque
as palavras da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelo
laudo pericial de fl.
18
,
p
elo depoimento da genitora da ofendida
,
bem como
pelo depoimento do réu
, que
confessou parcialmente os fatos, ao confirmar que
segurou o pescoço da declarante porque ficou nervoso,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Ainda
, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o laudo pericial e o depoimento do acusado.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Raoni Lucio Meneguiti

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, a defesa pleiteia sejam
majorados os honorários advocatícios fixados pela atuação d
a
advogad
a
dativ
a
n
o 1º grau de jurisdição.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a
pelo
j
uiz de 1º grau
(fl.
6
4 dos autos físicos)
, para atuar na defesa do réu
Raoni Lucio Meneguiti,

a
Dr
a
.
Briny Rocha
de Mendonça
, OAB/ES nº
29.039
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita,
com base nos
parâmetros
acima mencionados
, analiso equitativamente a atuação da
Dr
a
.
Briny Rocha
de Mendonça
, que
atuou na defesa do réu durante toda a instrução criminal e, após a sentença,
apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor d
e
Raoni Lucio Meneguiti.

Apreciando a hipótese
concreta
,
embora se trate de
causa
de sim
ples
complexidade, sendo imputad
a
ao apelante

a conduta prevista no artigo
129, § 9º, do Código Penal
,
verifico que a patrona
exerceu com o devido zelo profissional a sua função, atuando durante toda a instrução criminal na defesa do réu.

D
ito isso, analisando
o pedido
da defesa
técnica
de majorar
os honorários fixados em primeiro grau,
entendo que lhe assiste razão
.

Isso porque,
como
ressaltado
,

a Dra.
Briny Rocha

de Mendonça
atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal, tendo apresentado defesa prévia,
participado da
audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais em favor do réu, razão pela qual verifico que o
quantum
de R$ 7
00,00 (
setecentos
reais) fixadas não foram suficientes para compensar todo
trabalho realizado pel
a
advogad
a
e o tempo exigido para o seu serviço,
motivo pelo qual entendo necessária a sua majoração
.

Ainda, nesta esfera recursal, verifico
também
que a patrona apresentou razões recursais em favor do acusado,
oportunidade em que
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
razão pela qual
fixo-lhe os honorários advocatícios
também

concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

Por oportuno, saliento
o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
nem a tabela da OAB nem o Decreto Estadual 2.821-R/11 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba em observância às diretrizes da norma processual civil vigente
” (TJES; APCr 0026731-65.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; DJES 11/10/2023).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados em
1º grau de jurisdição
para o
quantum
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
mantendo-se incólume
s os demais termos d
a sentença recorrida.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$
7
00,00
(
setecentos
reais) à
Dra.
Briny Rocha de Mendonça
, OAB/ES nº
29.039
,
por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)